Tribunal: TJBA
Processo: 0502223-50.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502223-50.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE

Advogado(s)
:
IVAN BRANDI DA SILVA, FELIPE TRINDADE DA SILVA HENRIQUE

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO NOVO RELATIVO A TERCEIRO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA.
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NÃO ADAPTADO. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. VERIFICAÇÃO DE QUE SE TRATAM DE REAJUSTES ANUAIS. ADOÇÃO DOS PERCENTUAIS INDICADOS PELA ANS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
DE OFÍCIO, ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ANTE A NOVA REDAÇÃO DO ART. 85, § 6º-A, CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0502223-50.2017.8.05.0229
, em que figuram

como

Apelante
DJALMA LUCIANO PEIXOTO ANDRADE
e Apelado
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.